Tribunal: TJMT
Processo: 1006131-50.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006131-50.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENESIO DE JESUS - CPF: 042.810.598-06 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO - ACSP e BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006131-50.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE(S):

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO – ACSP E BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

EMBARGADO(S):

GENESIO DE JESUS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO NO CADASTRO DA SERASA
- ERRO MATERIAL –
OCORRÊNCIA

–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que houve erro material no v. acórdão em relação à data de disponibilização do registro negativo no cadastro da SERASA para ser consultado pelos credores, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro e constar a data correta, qual seja, 28/11/2016 e não 18/11/2016.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO – ACSP E BOA VISTA SERVIÇOS S.A.,

contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível (ID 101472982) interposto por
GENESIO DE JESUS
.

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida incorreu em erro material quanto à data de exibição do débito inscrito na SERASA, uma vez que constou do v. acórdão que a disponibilização da informação se deu em 18/11/2016, quando a data correta é 28/11/2016.

Alega que a data da inclusão é a data que a entidade arquivista recebe o pedido de inclusão no nome do consumidor em cadastro de inadimplentes e a data de exibição é a data efetiva que o registro negativo é disponibilizado ao mercado para ser consultado pelos credores.

Ao final, prequestiona os artigos 85 e seus parágrafos, 369, 373, I e II, 485, VI, 1022, I e II, todos do CPC/15 e artigo 43 e seus parágrafos do CDC e
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada o erro material apontado.

Sem contrarrazões (ID 104149450).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, de fato houve o erro material apontado quanto à data da disponibilização do nome do devedor junto ao cadastro da SERASA, ou seja,
a negativação foi disponibilizada para consulta em 28/11/2016 e não em 18/11/2016, como constou do v. acórdão de ID 99031460
.

Assim, para sanar o erro material no v. acórdão,
ONDE CONSTA:
“Nota-se que a apelada informa que a data do inadimplemento foi em 10/07/2016, e a data da postagem da notificação de inscrição no cadastro foi em 23/11/2016 e que a disponibilização da informação no cadastro da Serasa somente ocorreu em 18/11/2016, conforme documentos de ID’s 97420984 a 97420986. Logo, restou comprovado o envio de prévia notificação ao consumidor, conforme determina o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
LEIA-SE
:
“Nota-se que a apelada informa que a data do inadimplemento foi em 10/07/2016, e a data da postagem da notificação de inscrição no cadastro foi em 23/11/2016 e que a disponibilização da informação no cadastro da Serasa somente ocorreu
em 28/11/2016
, conforme documentos de ID’s 97420984 a 97420986. Logo, restou comprovado o envio de prévia notificação ao consumidor, conforme determina o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.”

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer o erro material apontado é medida que se impõe.

Destarte,
acolho os embargos de declaração
para reconhecer o erro material quanto à disponibilização da informação no cadastro da SERASA para constar do acórdão que
“
Nota-se que a apelada informa que a data do inadimplemento foi em 10/07/2016, e a data da postagem da notificação de inscrição no cadastro foi em 23/11/2016 e que a disponibilização da informação no cadastro da Serasa somente ocorreu
em 28/11/2016
, conforme documentos de ID’s 97420984 a 97420986. Logo, restou comprovado o envio de prévia notificação ao consumidor, conforme determina o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.”

Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021